Tribunal: TJBA
Processo: 2002198-84.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002198-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: CLEIDIANE SANTOS MENESES

Advogado(s):
Defensoria Pública –

Bel. Cláudio Piansky

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º
12.338/2024.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA NO DECRETO COMO IMPEDITIVA DO INDULTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a decisão proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que,
no bojo do processo de execução (
SEEU
2000511-82.2019.8.05.0001) da
s
pena
s
infligida
s
a CLEIDIANE SANTOS MENESES (
Defensoria Pública –
Bel. Cláudio Piansky),

aplicou o

indulto
previsto no Decreto Presidencial n.º
12.338/2024

e, consequentemente, extinguiu a punibilidade da Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
definir se é
possível indeferir o indulto previsto no Decreto Presidencial
n.º
12.338/2024,
em virtude de descumprimento de condições do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

F
az-se necessário aclarar que, por incidência do princípio da legalidade como garantia penal, não cabe interpretação extensiva de previsão de circunstância inibidora do indulto, para prejudicar o Apenado. Portanto, somente o quanto elencado expressamente no Decreto
Presidencial
,
de forma taxativa, pode ser compreendido como obstáculo ao indulto
estabelecido por tal ato normativo.
D
e acordo com a previsão contida no art. 6º do
Decreto Presidencial
nº 12.338/2024,
é obstáculo para a concessão do indulto a
“
aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024”.

4
.
No caso dos presentes autos, não houve cometimento de falta disciplinar de natureza grave, muito menos audiência de justificação com tal fito (garantindo o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa). O descumprimento de condições impostas para a concessão do livramento condicional não configura falta grave disciplinar. E não é possível realizar uma interpretação extensiva do Decreto, para prejudicar o Apenado, como pretende o órgão ministerial em suas razões.

5
.
Como bem fundamentou o Juízo de piso, “
q
uanto ao eventual descumprimento das condições do livramento condicional, não há no art. 2º, XIV do referido Decreto, o requisito de cumprimento regular das condições fixadas quando da concessão do livramento condicional, não podendo o Juízo exigir o preenchimento de requisito não previsto no Decreto sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
”,
e, em paralelo, “
o
descumprimento das condições do livramento não consta do rol taxativo do art. 50 da LEP, não sendo, portanto considerada como falta grave, a atrair a incidência do art. 6º do referido Decreto”.

6
.
De fato, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias previstas nos arts. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes da falta grave praticada durante o cumprimento da pena, não sendo possível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a instauração do procedimento adequado’ (AgInt no RHC n. 141.748/PA, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 23/9/2022)’”
, e, nessa esteira, “
da leitura do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024 depreende-se, de forma expressa, que a aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação que tem o condão de obstar a concessão de indulto é aquela decorrente de ‘falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7 .210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024’
”. Assim, “
descabe relativizar e interpretar extensivamente, de forma desfavorável ao réu, o que consta de forma expressa no decreto presidencial de indulto”
(TJMG, Agravo de Execução Penal: 15151442920258130000, Relator.: Des. FRANCISCO COSTA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/08/2025).

7
. Com efeito,
está em consonância com o entendimento jurisprudencial, a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, no sentido de que
“a falta grave difere de descumprimento de condições de livramento condicional, sendo aqueles – e não este – que ocasiona o impedimento de concessão de indulto/comutação, e, mesmo assim, se, e somente se, a falta grave tiver sido homologada em juízo, não bastando a simples aplicação por parte da Direção do estabelecimento penal, o que, no caso vertente, não ocorreu nem uma coisa, nem outra”.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

8
.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
:

“
Por decorrência da garantia penal do princípio da legalidade, não
é possível indeferir o indulto previsto no Decreto Presidencial
n.º
12.338/2024,
em virtude de descumprimento de condições do livramento condicional”.

Dispositivo relevante citado
:

art. 6º do Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Agravo de Execução Penal: 15151442920258130000, Relator.: Des. FRANCISCO COSTA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/08/2025; TJSP, Agravo de Execução Penal: 00035411720258260050 São Paulo, Relator.: Des. Figueiredo Gonçalves, Data de Julgamento: 11/06/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2002198-84.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravada,
CLEIDIANE SANTOS MENEZES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06